Tribunal: TJDFT
Processo: 0729184-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729184-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: J. P. S. P. A., L. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: J. P. S. P. A. AGRAVADO: S. J. R. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.P.S.P.A. e L.P.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação no 0703931-97.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de ingresso das agravantes como assistentes no feito. O caso versa sobre execução de título extrajudicial em face de T.H.B.A., com valor de débito atualizado em R$ 6.938.036,30 (seis milhões e novecentos e trinta e oito mil e trinta e seis reais e trinta centavos). Inicialmente, as agravantes opuseram embargos de terceiro nos autos em epígrafe, enfatizando se tratarem, respectivamente, de esposa e filha do executado (ID 128360364, origem). No caso, alegaram o exercício da posse sobre o imóvel dado em garantia, o que as legitimaria para oposição dos embargos. O juízo primevo, todavia, rejeitou os embargos, considerando que tal peça deve ser distribuída por dependência e autuada em apartado (ID 129278768, origem). Em sequência, as ora recorrentes buscaram ingressar no feito sob a condição de assistentes (ID 129887745, origem). Fundamentaram tal modalidade de intervenção de terceiros na necessidade de resguardar “o mínimo respeito à dignidade da sua família”. Aduzem que coabitam no imóvel dado em garantia há mais de 10 anos e que nesse local construíram a sua unidade familiar. A douta magistrada, por sua vez, repetiu a fundamentação da rejeição dos embargos de terceiros e afirmou que a distribuição deve ser por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuado em apartado (ID 131629980, origem). Em suas razões de agravo de instrumento (ID 38894906), as agravantes requerem a reforma da decisão. Em síntese, pugnam que o juízo primevo se equivocou a respeito da natureza da intervenção de terceiros solicitada. Sustentam que não mais requereram o ingresso como embargantes de terceiro, mas sim na condição de assistentes. Prosseguem afirmando que houve determinação de penhora do imóvel que é o seu local de residência e que são consideradas, assim, como terceiras juridicamente interessadas no feito. Em decisão monocrática, esta Relatoria indeferiu a liminar, considerando que a petição não possibilitou a compreensão da existência de equívoco na decisão impugnada (ID 39414372). Da decisão de rejeição da liminar, as agravantes apresentaram petição de reconsideração, pontuando que o agravo de instrumento pretende a reforma da decisão que inadmitiu o ingresso na condição de assistentes (ID 39813634). Petição de reconsideração recebida como agravo interno (ID 41835364). Foram apresentadas contrarrazões (ID 42994047). Preparo do agravo de instrumento recolhido após despacho (ID 44871169). Inexigibilidade de preparo para agravo interno (Art. 265, § 1°, RITJDFT). É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Pois bem, observo que as recorrentes intentam o ingresso no feito na condição de assistentes, sob o fundamento da composse sobre o imóvel dado como garantia no ID 57984941. Ocorre que o referido imóvel já não é mais de propriedade e posse do devedor. Com efeito, verifico no ID 151584582, origem, expedição de carta de adjudicação em favor do credor do processo em epígrafe. Ademais, constato no ID 154617660, origem, que o credor já se imitiu na posse do bem. Sendo assim, observo que o argumento central do pleito assistencial (resguardar o imóvel dito como de composse das agravantes) já não encontra mais amparo após expedição da carta de adjudicação e a efetivação bem-sucedida do mandado de imissão na posse do bem. Resta patente, portanto, a perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que eventual admissão de ingresso das partes como assistentes não propicia mais um resultado útil no feito. Ou seja, está ausente o elemento utilidade do interesse de agir. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, assim como do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de maio de 2023